Tribunal: STF
Processo: Rcl 45145
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Trata-se de reclamação formalizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado (TJSC), que, nos autos do Processo nº 0001098-13.2013.8.24.0166, teria violado a cláusula de reserva de plenário prevista no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte.

 2.	Narra o reclamante que ofereceu denúncia contra Anderson Pereira, dando-o como incurso no art. 273, §§ 1º, 1º-A e 1º-B, inc. I, do CP, sendo o então réu condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mas com substituição por duas restritivas de direitos; interposta apelação, a Primeira Câmara Criminal decidiu por conhecer apenas em parte do recurso defensivo, negar provimento a ambos os reclamos e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do réu, pela prescrição da pretensão punitiva; opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

 3.	Argumenta o reclamante que, ao aplicar o preceito secundário do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, em substituição à pena prevista para o crime do art. 273 do Código Penal, o TJSC violou o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 

 4.	Requer, pois, que seja julgada procedente a presente reclamação para cassar os acórdãos proferidos pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina  nos autos da Apelação Criminal nº 0001098-13.2013.8.24.0166.

 5.	A Procuradoria-Geral da Justiça pronunciou-se em parecer assim ementado:

“RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO SANITÁRIO (CP, ART. 273, 273, § 1 º-B, I, DO CÓDIGO PENAL). INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA ABSTRATAMENTE PREVISTA. APLICAÇÃO NA ORIGEM DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. OCORRÊNCIA.
 1. Reclamação contra acórdão do Tribunal de origem que afastou o preceito secundário do art. 273, §1º-B, do CP e aplicou a pena prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/06, em suposta contrariedade à Súmula Vinculante 10 do STF. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal , nos autos do RE 979.962/RS, fixou a seguinte tese: "É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)". 
3. Havendo dissonância entre a decisão reclamada e o entendimento do STF acerca do tema, caracterizada a usurpação de competência. ? Parecer pela procedência do pedido.” (e-doc. 29).

É o relatório.

Decido.

 6.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nessa última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 7.	Como relatado, neste caso, a alegação é de afronta ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, de seguinte teor:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
 8.	Constato, contudo, não ter ocorrido no feito o reconhecimento de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, sequer de forma implícita. Houve, sim, por parte do Tribunal de origem e no exercício jurisdicional que lhe é próprio, a aplicação do resultado, em essência, do entendimento proferido por esta Suprema Corte.

 9.	Transcrevo o seguinte trecho do acórdão reclamado (e-doc. 6; grifos originais e acrescidos):
 
“O pedido do Ministério Público se sustenta no fato de que não há qualquer desproporcionalidade entre a gravidade da conduta violadora da norma penal e a pena abstratamente cominada ao delito do art. 273 do Código Penal, mormente porque está dentre as mais danosas ofensas à saúde pública, motivo pelo qual não compreende legítima a aplicação, por analogia, da pena prevista para o delito de tráfico de drogas.
Da análise da sentença objurgada, verifica-se que o magistrado a quo entendeu que a pena prevista ao crime do art. 273 do Código Penal (de 10 a 15 anos de reclusão, e multa) é desproporcional se comparada àquela do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (de 5 a 15 anos de reclusão, e multa), razão pela qual aplicou a reprimenda deste último, em analogia in bonam partem, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que ambos são considerados hediondos, de perigo abstrato e tutelam a saúde pública. 
De fato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no HC 239.363/PR, declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal. Na oportunidade, reconheceu-se que as penas cominadas no dispositivo a partir da vigência da Lei n. 9.677/98 eram manifestamente desproporcionais, autorizando a aplicação analógica das penas estabelecidas no art. 33 da Lei de Drogas ao crime aqui discutido, com a possibilidade de cabimento da minorante do § 4º do referido dispositivo.
O Supremo Tribunal Federal reafirmou a solução preconizada pela Corte Superior, conforme ilustra o seguinte precedente: 
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Alegação de inconstitucionalidade do artigo 273, § 1º-B, do Código Penal. Tese infundada. 3. As penas cominadas ao delito do artigo 273, §1º-B, do Código Penal devem ser substituídas por aquelas previstas no artigo 33 da Lei de Drogas, mantida a constitucionalidade do preceito primário daquele tipo. 4. Agravo desprovido. (RE 1105421 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/02/2019). 
Sendo assim, a solução adotada pelo Juízo de primeiro grau não semostra inadequada, pois está em sintonia com o entendimento jurisprudencial consolidado nas Cortes Superiores.”

 10.	Sobre a ratio do precedente acima apontado, no mesmo sentido seguiu recente decisão emanada por esta Suprema Corte:

"Ementa: Direito constitucional e penal. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Omissão. Extensão da tese aos demais núcleos verbais típicos do art. 273 § 1º-B, I, do Código Penal. Provimento.
(...) 5. Embargos de declaração providos, com a readequação da tese de julgamento nos seguintes termos: “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).”
(RE nº 979.962 ED/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 13/06/2023, p. 02/08/2023).

 11.	 Assim sendo, não se vislumbra, por parte do Tribunal reclamado, afronta ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 

 12.	Nesse sentido:

  “Conforme se verifica, manteve-se a decisão condenatória sob o fundamento de que a Corte Especial do TJGO, supervenientemente, “[...] decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação da pena do art. 273, § 1°- B, I, do CP pela ausência de harmonia entre o delito e a sanção abstratamente cominada (de 10 a 15 anos de reclusão), concluindo pela falta de razoabilidade da pena prevista na lei e desproporção desta em ponderação com o dano ou perigo de dano à saúde pública decorrente da ação e a inexistência de consequência calamitosa do agir”
A jurisprudência deste Supremo Tribunal é assente no sentido de que não contraria o princípio da reserva de plenário a aplicação, por órgão fracionário de Tribunal, do precedente de seu Órgão Especial (ou Plenário) ou deste Supremo Tribunal, quando estes já tiverem se pronunciado sobre a questão controvertida, como ocorre na espécie.”

(Rcl nº 34.221/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/04/2019, p. 26/04/2019; grifos acrescidos). 

 13.	Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 8 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator